Tribunal: STF
Processo: Rcl 77098
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento da ausência de ofensa a precedente vinculante. O agravante sustenta que o caso não exige dilação probatória e que as justificativas apresentadas pelos policiais para o uso de algemas não atendem aos requisitos da Súmula Vinculante nº 11. Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para que a Reclamação seja apreciada pelo órgão competente.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i)verificar se a decisão agravada afastou adequadamente a utilização da reclamação constitucional como meio de impugnação das premissas fáticas que assentaram a utilização de algemas; (ii) estabelecer se as justificativas apresentadas pelos policiais se mostram insuficientes à luz da Súmula Vinculante nº 11 do STF.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A reclamação constitucional somente é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade de suas decisões e coibir atos que contrariem ou apliquem indevidamente súmula vinculante, conforme o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, § 3º, da CF/1988.



4. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou instrumento para discussão de entendimento jurisprudencial não vinculante revela-se inadequada, especialmente quando há necessidade de reexame de matéria fática.



5. As justificativas apresentadas pelos policiais — comportamento agressivo do preso, risco de autoagressão e possibilidade de tumulto por parte de populares — configuram motivação mínima exigida pela Súmula Vinculante nº 11, afastando, portanto, a hipótese de ilegalidade manifesta.



6. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes da Corte, que exigem demonstração inequívoca de arbitrariedade ou desrespeito à autoridade da súmula vinculante para admissão da reclamação.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, "l", e 103-A, § 3º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08.04.2010; STF, Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2013; STF, Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.06.2006; STF, HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 02.02.2007.